Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALESSANDRO FRANCA DANTAS e LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO DOS SANTOS (ID 34744371) contra o acórdão (ID 34287804) proferido nos autos deste agravo de instrumento, cuja ementa recebeu a seguinte redação (ID 31381534): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. 2. O encerramento regular das atividades da empresa não acarreta a perda automática de sua personalidade jurídica, porquanto continua a existir para ultimar suas obrigações. 3. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que “a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios.” (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) 4. Possível responsabilizar os sócios, bem como seu patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural. 5. A regra é que os sócios não respondam com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. Contudo, para o deferimento da sucessão, deve-se subordinar a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios. 6. Aplica-se à cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular o disposto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 7. Inexistindo o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, não há como reconhecer a alegada prescrição. 8. Não merece amparo a pretensão recursal que pretende reinaugurar questões que já foram consolidadas, ou sob o manto da coisa julgada material quando tenta revisitar temas já edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil), ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, §1o, do Código de Processo Civil). 9. Agravo interno julgado prejudicado. 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Em suas razões, os embargantes/agravantes apontam vícios no julgado. Sustentam a ocorrência de omissão, ao argumento de que o acórdão não apreciou a exceção pessoal de prescrição de 1 (um) ano por eles arguida e que, em razão de a Vipsign Soluções Digitais Ltda ME ser microempresa, o prazo prescricional de um ano previsto no artigo 206, §1o, V do Código Civil deve ser contado da data da inscrição de seu distrato e liquidação no Registro Público competente. Alegam, ainda, contradição do julgado, sob o fundamento de que o distrato social e a liquidação voluntária da empresa foram eventos simultâneos e que o acórdão embargado não pode modificar os fatos fixados na decisão agravada para piorar a sua situação – vedação da reformatio in pejus, de modo que, em seu entender, “a conclusão do r. acórdão embargado resta prejudicada, pois como a empresa estava distratada e liquidada, então já não detinha personalidade jurídica, desde o registro do distrato da junta comercial, não podendo, assim, ser parte em processo judicial, sendo nulo o título judicial resultante” (ID 34744371 – pág. 3). Requerem, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração para sanar os vícios apontados, a fim de que seja dado provimento ao agravo de instrumento por ele interposto. Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 35246365. Ao ID 36768774, os embargantes/agravantes informam que foi proferida sentença no processo originário e que, por tal razão, houve perda do objeto deste recurso. É o breve relatório. Decido. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem (cumprimento de sentença no. 0708956-28.2019.8.07.0001) fora sentenciado, em 04/05/2022, nos termos seguintes (ID 121937179 e 124949210 dos autos originários): (...) Ante o exposto, reconheço a prescrição intercorrente da pretensão executiva e julgo extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, § 5o, todos do CPC. Sem custas (art. 921, §5o, CPC). Transitada em julgado, liberem-se eventuais constrições porventura efetuadas em desfavor da executada e arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto destes embargos de declaração opostos no agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Intimem-se. Publique-se.